Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748232-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CICERO JAMILSON MATOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cícero Jamilson Matos contra ato atribuído ao Secretário de Governo de Saúde do Distrito Federal e outro. O impetrante narra que trabalha como motorista, tem diabetes e apresentou sangramento no olho, com perda gradativa da visão, tendo sido diagnosticado com “retinopatia diabética proliferativa alto risco em ambos os olhos”. Informa que, em 15.10.20, o médico do Hospital de Base do Distrito Federal atestou que possui “‘hemorragia vítrea’, solicitando, com urgência, ‘vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono / óleo de silicone / endolaser’ para ser realizada em estabelecimento particular sob o fundamento de ‘ausência ou insuficiência de equipamento no hospital de origem’” (sic) (ID no21223407, pág. 02). Acrescenta que tal pedido foi protocolado, naquela mesma data, sob o no 345999265, sendo que, apesar de ter sido classificado como urgente, não obteve resposta até a presente data. Afirma que perdeu toda sua visão, precisando de ajuda de familiares para realizar tarefas do dia a dia e manter sua subsistência. Assevera que o sangramento aumenta gradativamente e, caso não realize o procedimento prescrito, pode perder sua visão permanentemente. Alega que não consegue acessar o status de seu pedido por telefone, sequer por e-mail, tendo que se dirigir ao estabelecimento hospitalar, o que é muito difícil, dado o seu estado de falta de visão. Tece considerações sobre o direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 196 e 198, ambos da CR, 2o e 7o, da Lei no 8.080/90, colacionando jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pretende que, liminarmente, seja determinado e assegurado o atendimento médico e hospitalar do impetrante no prazo de vinte e quatro (24) horas a contar da decisão liminar, a fim de que seja internado imediatamente e submetido ao procedimento cirúrgico prescrito, em hospital da rede pública ou particular, às expensas do Estado, sob pena de multa diária. Pugna, ao final, pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Vieram, com a petição inicial, os documentos de ID no 21224760, pág. 01, a 21224773, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Estando convencido da relevância da fundamentação desenvolvida na petição inicial – no sentido de que a saúde é dever do Estado – e de que, por isso, o acolhimento dessa tese pode conduzir à concessão da ordem de segurança, em final julgamento de mérito; e, no mais, havendo necessidade urgente da realização do procedimento cirúrgico, como reconhecido em relatório firmado por médico da rede pública hospitalar do Distrito Federal, bem como por médico da Visão Hospital de Olhos, em que se lê que a moléstia de que padece o impetrante – a saber, retinopatia diabética proliferativa de alto risco em ambos os olhos, classificada como hemorragia vítrea (CID H45.0) e descolamento e defeito da retina (CID H33) – pode evoluir para sangramentos com a perda total da visão (ID no 21224763, pág. 01, a 21224764, pág. 02, e 21224764, págs. 06/07) – daí o periculum in mora –, concedo a liminar postulada, determinando à autoridade apontada como coatora que submeta o impetrante, em setenta e duas (72) horas, ao procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono / óleo de silicone / endolaser nos olhos do impetrante, ou que o custeie em hospital privado, incluindo todo o material necessário nas fases pré e pós-operatória, em conformidade com relatórios médicos da rede hospitalar pública local juntado aos autos (ID no 21224763, pág. 01), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator